Tribunal: STF
Processo: HC 258035
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descaminho. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Keytone Mendes da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 993.251/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 12). 



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da proibição para dirigir veículo automotor pelo tempo que perdurar o cumprimento da pena, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, §1º, III e IV, do Código Penal (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a inadequação da aplicação da inabilitação para dirigir, uma vez que o paciente exerce a função de motorista profissional. Argumenta que a medida impossibilita o próprio sustento do paciente e de sua família. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da suspensão do direito de dirigir. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Acerca da pena acessória imposta ao paciente, o Tribunal de origem assim considerou:



    "Como efeito da condenação, a sentença aplicou a pena de inabilitação para dirigir nos termos que ora transcrevo (evento 63, SENTI):



    2.4. Efeito da condenação 



    De acordo com o art. 92, inciso III, do CP é efeito da condenação a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhece a aplicação da medida: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFASTADA. LAUDO MERCEOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA OFENSIVIDADE, DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AFASTADOS. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTADAS. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PENALIDADE DO ARTIGO 278-A DO CTB. AFASTADA. ART. 92, III, CP. MANTIDA. PELO TEMPO DA CONDENAÇÃO. A/JG. JUIZO DE EXECUÇÃO. (…) 11. A Sétima e Oitava Turmas desta Corte têm entendido que, nos casos de condenação do réu por crime doloso com a utilização de veículo automotor como instrumento para a sua prática, em especial quando evidenciado que a fruição do direito de dirigir teve importância no “iter criminis” é possível a decretação da inabilitação para dirigir nos termos do artigo 92, inciso III, do Código Penal, ressalvada à hipótese de tratar-se de motorista profissional. 12. Por se tratar de efeito da condenação expressamente previsto em lei e adequado à prática delitiva no caso, a inabilitação para dirigir veículos automotores deverá perdurar pelo tempo da condenação, ou seja, pelo período equivalente ao cumprimento da pena corporal aplicada, iniciando o prazo a partir do recolhimento da CNH pelo Juízo da Execução ou pela autoridade administrativa. 13. Não se aplica o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal. 14. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com isenção das custas judiciais, deve ser solicitado no juízo de execução penal. 15. Apelação parcialmente provida. (TRF4, ACR 5006713-53.2021.4.04.7005, Oitava Turma, Relator para Acórdão Loraci Flores de Lima, juntado aos autos em 17/2/2025, grifo nosso). 



Neste caso, a medida mostra-se adequada e necessária porquanto o acusado foi flagrado utilizando-se do veículo para perpetrar o delito. Embora não seja suficiente para impedir a reiteração delitiva, é certo que a torna mais difícil e possui efeito dissuasório. 



Assim, diante da autorização legal e de sua compatibilidade com o caso vertente, decreto a inabilitação de KEYTONE MENDES DA SILVA para dirigir veículo automotor durante o tempo que perdurar o cumprimento da pena que lhe foi imposta nesta sentença, consoante o art. 92, inciso III, do CP cabendo ao Juízo da Execução Penal o recolhimento da carteira nacional de habilitação (CNH). 



Sem prejuízo, cabível também a comunicação das autoridades competentes para a aplicação da medida administrativa prevista no art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, após o trânsito em julgado desta sentença.



Efetivamente, a conduta perpetrada pelo apelante atrai a aplicação do art. 92, III, do CP, na medida em que se utilizou de veículo para a prática criminosa. 



O art. 92 do Código Penal estabelece os efeitos da condenação e, no seu inciso III, prescreve que a inabilitação para dirigir veículo constitui efeito aplicável aos casos em que o automóvel é utilizado como meio para a prática de crime doloso. Trata-se, portanto, de efeito não automático da condenação, a ser decretado pelo julgador. 



Consoante firmado pelas Turmas Criminais desta Corte, a profissão de motorista afasta a aplicação da pena de inabilitação para dirigir veículo, sob pena de vedar ao apenado o exercício de atividade lícita, impossibilitar sua reinserção no mercado de trabalho e afetar seu meio de subsistência, tornando-se improfícua à repressão da prática criminosa. Tal entendimento é excetuado nos casos de prática criminosa reiterada por parte do agente. 



No caso, conforme consta nos autos (evento 55, TERMOAUDI), o réu é ajudante de caminhão e por conseguinte deve ser mantida a inabilitação para dirigir veículo, com fundamento no art. 92, III, do Código Penal. 



Portanto, mantenho a inabilitação para dirigir veículo automotor, com fulcro no art. 92, III, do Código Penal, sem prejuízo de que seja expedido ofício ao Detran, após o trânsito em julgado, para informar a condenação e viabilizar eventuais providências administrativas de competência do órgão de trânsito, na forma do mencionado art. 278-A do CTB." (e-STJ, fls. 45-46)



    Consoante se depreende dos trechos acima, o TRF da 4ª Região decidiu a lide em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que é admitida a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, quando demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida, haja vista a necessidade de inibir a prática do delito de descaminho. Nesse sentido:



    (...)



    Por derradeiro, no tocante a alegação de que o acusado exerce a profissão de motorista, o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, destacou que o paciente não é motorista, mas apnas ajudante de caminha. Mudar tal premissa demandaria, portanto, revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente